Tribunal: TJDFT
Processo: 0771605-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. CABIMENTO. DOMICÍLIO DAS PARTES DIVERSO DO FORO DE ELEIÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que reconheceu de ofício a incompetência do juízo para processar o feito.
2. Na origem o autor, ora recorrente, noticiou que firmou contrato verbal de venda de 4 cabeças de gado, porém o requerido não honrou com o pagamento. Pugnou pela condenação do réu ao pagamento do valor da venda – R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 61874334).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na competência do Juízo para processo e julgamento do feito.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que na data da distribuição da demanda residida na Asa Norte. Aduz que a emenda à foi cumprida na forma exigida, tendo a ação seguido o processamento, tendo acreditado que, diante do tempo decorrido e do cumprimento dos atos processuais, a questão do seu domicílio havia sido superada. Sustenta que o requerido não contestou a provas e reconheceu a dívida, devendo, em razão dos princípios da economia e celeridade processuais, serem preservados os atos judiciais perfeitos. Requer a reforma ou anulação da sentença, julgando-se procedente o pedido inicial.
6. Nos termos do artigo 4o, III, da Lei 9.099/95 é competente para julgamento das demandas previstas na Lei, o foro do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações de reparação de dano de qualquer natureza.
7. De acordo com o Enunciado 89 do FONAJE, no âmbito dos Juizados Especiais é admitido o reconhecimento de ofício da incompetência territorial, principalmente quando não se tratar de matéria afeta do direito consumerista. Assim, as ações interpostas perante os Juizados Especiais Cíveis devem, obrigatoriamente, atender ao critério da competência territorial, sob pena de extinção do feito sem apreciação do mérito e sem que haja redistribuição dos autos ao juízo competente. Nesse sentido: Acórdão 1821922, 07010669320238070002, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 11/3/2024 e Acórdão 1791341, 07021804620238070009, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.
8. No caso em apreço, ambas as partes residem na cidade de Sobradinho/DF. O requerente, por ocasião da inicial, informou ser domiciliado na cidade de Sobradinho, mesmo endereço constante da procuração (ID 61872938) e do comprovante de residência (ID 61872939). Intimado para esclarecer a motivação para ajuizamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília, juntou comprovante da residência (ID 61872948) em nome de terceiro, que não se presta à comprovação pretendida. Logo, o local do domicílio das partes é diverso do foro de eleição, de modo que não há justificativa jurídica apta ao ajuizamento da demanda em Brasília-DF. Não se aplica ao caso em exame o princípio da "perpetuatio jurisdictionis", tendo em vista que o juízo natural somente se manifestou nos autos por ocasião da sentença, em observação ao rito especial previsto na Lei 9.099/95.
9. Registre-se que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do artigo 435, caput e parágrafo único, do CPC. Por tal fundamento, deixa-se de conhecer o documento ID 61874325, visto que não se trata de documento novo.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios, face a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.